Tribunal: TJES
Processo: 5001121-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001121-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORINO FORNACIARI

AGRAVADO: CAMPOSNETO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL EM LITÍGIO. QUESTÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O imóvel em questão já encontrava-se em litígio na Justiça Federal quando da interposição da Ação na Justiça Estadual, com determinação de que a Caixa Econômica Federal deixasse de tomar medidas expropriatórias contra as agravadas, bem como deveria se abster de proceder ao registro da transferência do imóvel. 2. A controvérsia a ser resolvida no litígio envolvendo as partes é eminentemente relacionada à questão probatória, não sendo possível, neste momento processual, afastar a conclusão alcançada pelo Juízo a quo apenas com análise precária e provisória (típica das tutelas de urgência) das alegações e documentos acostados no expediente recursal, tem-se por ausente o fumus boni iuris. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 4226897) interposto por
VITORINO FORNACIARI
, contra decisão (ID 20709666 – autos de origem), proferida pelo Juiz Plantonista da 1ª Região, que nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
, proposta por CAMPOSNETO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA e DENISE CRISTINA DOS PRAZERES SILVA em seu desfavor, DEFERIU liminarmente o interdito proibitório e ainda determinou
“a intimação do demandado para que se abstenha de praticar qualquer ato de mão própria, por si ou por intermédio de outrem a seu mando, que moleste ou perturbe a posse dos autores nos imóveis objeto desta ação, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de desobediência desta ordem judicial, sem prejuízo das demais sanções que a situação comportar, inclusive as de natureza criminal.”

Em seu arrazoado (ID 4226897), o agravante aduz ter sido o magistrado induzido a erro pelos agravados, na medida em que omitiram várias questões imprescindíveis ao deslinde da ação.

Afirma, que dentre as questões relevantes, se destacam o fato de que:
”(i) há indícios de fraude na compra e venda do imóvel, visto que o Sr. Valdir de Souza Coelho figura como sócio das três empresas mencionadas nos autos; (ii) a Sra. Luci Teixeira Sena Ribeiro é sócia da empresa com quem celebrou o contrato de compra e venda; (iii) a Sra. Denise Cristina dos Prazeres Silva é beneficiária de programa social e recebe valores mensais do advogado Adam Cohen Torres Poleto, que também é advogado da empresa Comercial Cemok Ltda; (iv) a arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável; (v) os elementos de prova carreados aos autos não demonstram a efetiva aquisição e posse do imóvel pelas agravadas; (vi) contrato particular de promessa de compra e venda sem firma reconhecida não é capaz, por si só, de comprovar a aquisição de boa-fé na data consignada no referido documento; (vii) o registro posterior do contrato no registro imobiliário, com a transferência da propriedade sobre o imóvel, é requisito de validade perante terceiros (efeito erga omnes).”

Dessa forma, pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão da decisão agravada, a fim de que o agravante seja mantido na posse do imóvel em análise, por ser o legítimo proprietário do bem.

Decisão ID 4262067 indeferindo a liminar pleiteada.

Ausente contrarrazões recursais conforme certidão de ID 5431928.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Trata-se, na origem, de ação de interdito proibitório ajuizada por Camposneto Comércio Varejista de Material de Construções EIRELI e Denise Cristina Dos Prazeres Silva, em face de Vitorino Fornaciari, na qual as autoras pleiteiam liminarmente
“(...) seja expedido mandado de intimação proibitório em face de VITORINO FORNACIARI, para que não transgrida o exercício possessório das Requerentes, sob pena de incorrer em crime de desobediência, bem como aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Para tanto, alegam as autoras, em síntese, que são possuidoras e proprietárias de dois lotes compilados numa só matrícula, situados à Avenida Francisco Assunção Carvalho, n. 70, Santa Inês, Vila Velha/ES, em decorrência da celebração de contrato particular de cessão de direitos possessórios e propriedade, com aproveitamento de posse anterior de Luci Teixeira Sena Ribeiro.

Registram que ao procurarem o Cartório de Registro de Imóveis constataram que o imóvel havia sido utilizado para garantir contrato de empréstimo de capital em favor de Comercial Cemok Ltda. Pontuam, assim, que tal empresa ofereceu imóvel já alienado como garantia à Caixa Econômica Federal S.A.

Afirmam que em processo judicial (nº 0021645-89.2014.8.08.0035) restou reconhecida a posse de Luci Teixeira Sena Ribeiro sobre o imóvel descrito na petição inicial e, ainda, que ajuizaram ação de usucapião, processo tombado sob o nº 5015484-38.2022.4.02.5001, perante a Justiça Federal.

Asseveram que, no entanto, no dia 12 de dezembro de 2022, o demandado esteve no imóvel, alegando tê-lo adquirido em leilão realizado pela Caixa Econômica Federal e que a partir de então era o seu novo proprietário.

Diante disso, a parte autora ajuizou uma ação cautelar incidental de interdito proibitório contra a Caixa Econômica Federal na Justiça Federal, processo n. 5036613-02.2022.4.02.5001, em que há decisão judicial impedindo que a CEF tome qualquer medida expropriatória do imóvel enquanto não se avalia o pleito de urgência requerido pela parte autora.

Apesar disso, afirmam que o demandado, no dia 22 de dezembro de 2022, invadiu o imóvel, buscando de forma furtiva tomar a posse do bem, o que contudo restou afastado diante das atitudes tomadas pela parte autora.

Ao analisar os autos o douto juízo assim manifestou em sua decisão (ID 20709666 – autos de origem):

(...) Ao que se extrai da narrativa autoral, o demandado adquiriu os imóveis em leilão público realizado pela Caixa Econômica Federal, diante da consolidação de propriedade a favor da instituição financeira, em razão de inadimplência de mútuo garantido por alienação fiduciária, conforme termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997.

A aquisição da propriedade imobiliária nesse panorama dá ao adquirente o direito de obter a sua posse, caso o imóvel esteja na posse de terceiros que, na situação narrada aqui, seriam os autores (Lei nº 9.514/1997, art. 30).

Todavia, o eventual exercício desse direito, pelo adquirente, de obter ou recuperar a posse deve ser feito por intermédio de tutela judicial própria e não por mão própria (Código Penal, art. 345). No caso, portanto, ao menos nesse momento embrionário, encontram-se presentes os requisitos legais para a segurança da posse dos autores, vez que acostaram com a petição inicial documentos que demonstram, aprioristicamente, a posse dos imóveis e o justo receio de serem molestados (CPC, art. 567).

Isso porque os documentos aportados com a petição inicial demonstram que a parte autora está na posse do imóvel no dia 5 de fevereiro de 2016, condição essa que é corroborada pelo contrato firmado entre a primeira autora e a Luci Teixeira Sena Ribeiro cuja posse sobre o imóvel foi reconhecida no bojo do processo nº 0021645-89.2014.8.08.0035, desde 2001.

Por sua vez, há elementos, em especial o vídeo do imóvel, que demonstra que o demandado tentou ocupar o imóvel, elemento objetivo que revela demonstra o justo temor da parte autora de ter sua posse molestada.

Nesse ponto, registre-se que interdito proibitório, embora tenha como pressuposto o justo receio de moléstia da posse, também pode ser requerido para evitar a repetição de atos de agressão à posse, como na hipótese em comento.

Diante do exposto, defiro liminarmente o interdito proibitório, ao tempo em que determino a intimação do demandado para que se abstenha de praticar qualquer ato de mão própria, por si ou por intermédio de outrem a seu mando, que moleste ou perturbe a posse dos autores nos imóveis objeto desta ação, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de desobediência desta ordem judicial, sem prejuízo das demais sanções que a situação comportar, inclusive as de natureza criminal.

A abstenção não abrange eventual exercício do direito de obtenção ou retomada de posse derivada da tutela judicial de que cuida o artigo 30 da Lei nº 9.514/1997 pelo adquirente que tiver a sua titularidade assim registrada na matrícula imobiliária. (...)

Pois bem.

Em primeiro lugar, no tocante a
alegação de indícios de fraude em relação ao contrato de compra e venda do imóvel em litígio
, esclareço que referida questão
demanda dilação probatória,
sendo certo que inexiste nos autos, ao menos nessa processual, qualquer elemento comprobatório quanto a fraude contratual.

Portanto,
a questão posta em discussão depende de maturação
do convencimento do juízo com a análise do contexto probatório que será produzido junto ao juízo
“a quo”
,
o que somente será possível no decorrer da instrução processual, após a formação do contraditório e análise do conjunto probatório
, em respeito ao devido processo legal.

Neste sentido segue julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C PLEITO INDENIZATÓRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REPUTADO FRAUDULENTO. Hipótese em que o agravante acosta aos autos documentos objetivando demonstrar a suposta fraude realizada, a seu ver, por preposto dos agravados, tendo sido realizado depósito em sua conta corrente.
Ocorre, contudo, que em sede de cognição sumária, os elementos constantes dos autos não têm o condão de demonstrar que o recorrente foi vítima de "golpe" perpetrado por preposto da parte agravada.

Ausência de prova inequívoca a demonstrar a verossimilhança das alegações autorais. Necessidade de maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório.
Incidência do verbete da Súmula nº 59 do E. TJRJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJRJ; AI 0090215-51.2022.8.19.0000; Mesquita; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Leila Santos Lope; DORJ 03/02/2023; Pág. 508)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS COM PEDIDO LIMINAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: A probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não se evidenciando nos autos os requisitos, essenciais e cumulativos, que legitimam a concessão do pedido formulado, consistente na suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário, porquanto ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que estão sendo realizados há meses, descabe a reforma da decisão recorrida.
3. A alegação de fraude na contratação demanda dilação probatória, ou seja, ampla instrução processual para que sejam esclarecidos os contornos fáticos apresentados, razão pela qual, mais uma vez, corrobora com o indeferimento do pedido.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJMG; AI 1765738-68.2022.8.13.0000; Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 13/12/2022; DJEMG 14/12/2022)

Ademais, observo que
na Ação de Interdito Proibitório nº 5036613-02.2022.4.02.5001/ES ajuizada na Justiça Federal
, pelas agravantes em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e GR.V.V COMEC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA,
o douto magistrado federal já havia proferido decisão
(ID 20712113 – autos originais)
determinando que a Caixa Econômica Federal deixasse de tomar medidas expropriatórias contra os autores
, bem como deveria se abster de proceder ao registro da transferência do imóvel.

Nota-se, portanto, que
o imóvel em questão já encontrava-se em litígio na Justiça Federal quando da interposição da Ação na Justiça Estadual
.

Assim, entendo que
a controvérsia a ser resolvida no litígio envolvendo as partes é eminentemente relacionada à questão probatória
, não sendo possível, neste momento processual, afastar a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
apenas com análise precária e provisória (típica das tutelas de urgência) das alegações e documentos acostados no expediente recursal,
tem-se por ausente o
fumus boni iuris.

Isto posto, CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão ora agravada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/09/2023 às 13:56:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47785222092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR